Tribunal: TJDFT
Processo: 0704700-37.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0704700-37.2018.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SAKAE NISHIGUTI APELADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por SAKAE NISHIGUTI em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará, que, nos autos da ação de rescisão contratual c/c pedido indenizatório, movida em desfavor de BANCO PAN S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais. Em face da sucumbência, o autor foi condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (R$48.541,00), restando suspensa, no entanto, a exigibilidade de tais verbas, por ser o requerente beneficiário da gratuidade de justiça (ID 17846433). Em suas razões recursais (ID 17846436), o autor/apelante defende que a sentença hostilizada deve ser modificada integralmente. Alega que houve a celebração de um único contrato de empréstimo consignado, sem vício de vontade, com data pré-fixada para o seu término. Aduz, contudo, que a instituição financeira ré, antes mesmo do encerramento de tal ajuste, deu origem a novo pacto, com a imposição de novas parcelas. Salienta que a aludida circunstância ocasiona transtornos, angústias e contribui para o seu endividamento. Invoca disposições da Constituição Federal e do Código de Defesa do Consumidor. Ao final, pleiteia a reforma da sentença e a procedência dos pedidos formulados na inicial (ID 17846436). Ausente o preparo, pois o recorrente é beneficiário da justiça gratuita. Em contrarrazões, o banco recorrido, suscita, preliminarmente, a inadmissibilidade do apelo interposto, por violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, pede o seu desprovimento e a aplicação de multa por litigância de má-fé. Em resposta (ID 15553661), o autor/apelante defende o cabimento do recurso e a inexistência de litigância de má-fé. Brevemente relatados. Decido. De acordo com os artigos 932, inciso III, e 1.01, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Destarte, por expressa determinação legal, compete ao Relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. Na situação vertente, o conhecimento do apelo interposto esbarra em óbice intransponível, uma vez que manejado mediante flagrante inobservância ao princípio da dialeticidade. Segundo o princípio supracitado, previsto no artigo 1.010, do Código de Processo Civil, cumpre à parte recorrente trazer as razões do seu inconformismo, confrontando especificamente os argumentos da decisão impugnada. In casu, observa-se que o apelante apenas requereu a modificação do comando sentencial vergastado, sem explicitar, contudo, quais seriam os vícios presentes no decisum. Nesse sentido, depreende-se que, ao reconhecer a improcedência da pretensão autoral, o Magistrado singular anotou que não ocorreu duplicidade de cobrança pela instituição financeira ré, ora apelada, na medida em que houve efetiva celebração de contrato de refinanciamento entre os litigantes em 2017 (36 parcelas de R$83,18), mormente diante da constatação de assinatura idêntica à do ajuste celebrado em 2013 (58 parcelas de R$45,60), o qual foi extinto em decorrência da novel contratação. Ademais, ressaltou-se que, a partir de julho de 2015, o ora apelante passou a sofrer outro desconto R$45,60 em seus proventos de aposentadoria, todavia em razão de empréstimo obtido junto a banco diverso. Por sua vez, embora o apelante tenha formulado pedido final de reforma do comando sentencial, não apontou nenhuma assertiva específica em suas razões recursais apta a atacá-lo, limitando-se, na realidade, a reiterar considerações apresentadas ao longo de suas manifestações anteriores, o que, evidentemente, impede o conhecimento da insurgência. De outra parte, o réu/apelado não possui razão ao imputar ao autor/apelante conduta de litigância de má-fé. Com efeito, inexiste conduta processual hábil a ensejar a aplicação de multa por litigância de má-fé, uma vez que não restou demonstrado o improbus litigator. Ao revés, a propositura do presente feito amparou-se, ao menos em tese, na garantia constitucional assegurada pelo artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, sendo certo que o simples exercício do direito de ação não admite a incidência da penalidade em apreço. Nessa diretriz, veja-se julgado desta egrégia Sexta Turma Cível: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TRANSFERÊNCIA DE QUINHÃO ENTRE MEMBROS DA MESMA FAMÍLIA SOBRE IMÓVEL HERDADO. SIMULAÇÃO. FRAUDE À EXECUÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. (...) III - A litigância de má-fé pressupõe que tenha havido dolo ou culpa, além de prejuízo para a parte contrária, o que não se vislumbra na hipótese vertente, tratando-se de mero exercício do direito de ação. IV - Deu-se parcial provimento ao recurso. (Acórdão 1221139, 07117671120178070007, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 18/12/2019.) (g.n.) Portanto, conclui-se que não há litigância de má-fé por parte do apelante. Ante o exposto, em razão de sua manifesta inadmissibilidade, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 31 de julho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator